Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE RECORRENTE VENCIDO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado interposto para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alega que o acórdão incorreu em omissão posto que não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais tampouco condenada parte recorrida ao pagamento das custas processuais. Pugna pelo acolhimento dos embargos.

2. Consigna-se que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.

3. Na espécie, assiste não razão à parte embargante, porquanto não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência razão do provimento do seu recurso. Conforme art. 55 da Lei 9.099/95, apenas o recorrente que for vencido em sua pretensão recursal está sujeito ao ônus da sucumbência. Importante ressaltar ainda que não são aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1720663, 07034818020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

5. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.